Tribunal: TJSP
Processo: 1032095-02.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL ATRASO DE VOO Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da ré. Aplicação do CDC. Alegação de problemas técnicos na aeronave. Fortuito interno - Responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Valor fixado R$ 12.000,00 para o autor DAVI, R$ 10.000,00 para a autora BEATRIZ, R$

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL ATRASO DE VOO Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da ré. Aplicação do CDC. Alegação de problemas técnicos na aeronave. Fortuito interno - Responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Valor fixado R$ 12.000,00 para o autor DAVI, R$ 10.000,00 para a autora BEATRIZ, R$ 8.000,00 para os autores ANTONIO LUIZ, MARIA DAS GRAÇAS e KARINA, e R$ 6.000,00 para os autores SUZANA e ADRIAN, que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias de cada um. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.